Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705746-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORIA SILVA FERRAZ, ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA APELADO: ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA, DORIA SILVA FERRAZ D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora